Tribunal: TJDFT
Processo: 0702639-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702639-12.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MANOEL DIAS DO AMARAL AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO MANOEL DIAS DO AMARAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 112755363, autos originários) proferida na ação revisional de contrato movida contra BRB BANCO DE BRASILIA S.A., que indeferiu os pedidos de tutela provisória de urgência para (i) cancelar os descontos do empréstimo com débito em conta-corrente ou subsidiariamente (ii) limitar em 35% os descontos dos empréstimos no seu contracheque e na conta-corrente, in verbis: “Defiro a gratuidade postulada. Trata-se de ação de conhecimento, por meio da qual a parte requerente persegue medida judicial que determine a limitação dos descontos dos empréstimos bancários realizados entre ela e o banco réu, para o percentual de 30% (trinta por cento). Para fundamentar o seu pleito alega a parte autora que celebrou vários contratos com a ré, mas os descontos acima do limite de 30% (trinta por cento) configuram afronta à dignidade da pessoa humana. Eis o relato. D E C I D O Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem chegar a probabilidade de veracidade dos fatos narrados, mormente levando-se em consideração o fato de que os descontos procedidos na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais a autora anuiu expressa e voluntariamente, não podem sofrer limitação de 30%. Ademais, a designação de margem para esses descontos somente pode ser estabelecida pelo titular da conta, que tem conhecimento de sua própria capacidade de endividamento. Ora, quando a própria consumidora, ciente de sua renda líquida e de sua condição de pagamento mensal, utiliza-se de sua plena capacidade para contratar, contrai livremente empréstimos sucessivos, com previsão expressa de consignação em sua folha de pagamento e, quando estes atingem o limite de sua margem consignável (30%), busca empréstimos diretos em sua conta bancária, onde quem controla os limites é o próprio correntista, torna-se permitido o desconto das parcelas contratadas, ainda que em limite superior à margem de 30% (trinta por cento). Ademais, no caso em apreço, cumpre salientar que a soma dos empréstimos consignados constantes do contracheque do requerente (ID 112710346) não ultrapassa a margem consignada legalmente permitida, sendo que a parte autora sequer anexou aos autos a cópia do alegado contrato de empréstimo realizado em sua conta corrente, cuja prestação mensal é no valor de R$ 2.152,93. Nesse passo, a ciência e a liberalidade do mutuário ficam patentes quando este realiza diversos contratos de empréstimo, sabendo de forma cabal, porquanto evidente, que a soma de todos os empréstimos que contraiu excederá o limite de sua possibilidade de pagamento, não sendo razoável contemplá-lo, agora, ainda que sob a justificativa de redução substancial e imprevisível de remuneração, com a tutela jurisdicional do Estado para que se determine a limitação, considerando o somatório de todos os empréstimos, ao percentual 30% da sua remuneração líquida, obrigando-se, com isso, a instituição financeira a receber o que lhe é devido em prazo mais alongado e fora do que ajustado livremente pelas partes, em mitigação ao que dispõe o pacta sunt servanda. Sobre o tema, confira-se: [...] Por essas razões, INDEFIRO O PEDIDO ANTECIPATÓRIO DOS EFEITOS DA TUTELA. [...]” Inicialmente, destaque-se que o e. STJ, no julgamento do REsp 1.863.973 (Tema 1.085), afetou à sistemática de julgamento de recursos repetitivos a aplicabilidade ou não da limitação de 30% aos descontos de contratos de empréstimos livremente pactuados com previsão de desconto em conta-corrente, prevista na Lei 10.820/03. Confira-se a respectiva ementa, in verbis: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DISCUSSÃO CONSISTENTE EM DEFINIR SE, NO ÂMBITO DO CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, EM QUE HÁ EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO MUTUÁRIO-CORRENTISTA PARA O DESCONTO EM CONTA-CORRENTE DAS CORRELATAS PRESTAÇÕES, É APLICÁVEL OU NÃO, POR ANALOGIA, A LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) PREVISTA NA LEI N. 10.820/2003. 1. Delimitação da controvérsia: "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil.” Na decisão de afetação, foi determinada a suspensão de todos os processos que versem sobre a questão e tramitem em território nacional, em qualquer fase procedimental, para evitar decisões divergentes. Nesse sentido, o voto do Ministro Marco Aurélio Bellizze, Relator: “[...] Nessas condições, propõe-se: a) afetar o presente recurso especial ao rito do art. 1.036 do CPC/2015; b) suspender a tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), a fim de evitar decisões divergentes nos Tribunais de origem; [...] 4. CONCLUSÃO Forte nessas razões, voto pela AFETAÇÃO dos presentes recursos especiais ao rito dos recursos repetitivos, COM RESSALVA NA DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA CONTROVERTIDA, e COM A SUSPENSÃO dos processos pendentes em qualquer fase procedimental. [...]” O art. 1o, § 1o, da Lei 10.820/03 dispõe: “Art. 1o Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos. (Redação dada pela Lei no 13.172, de 2015) I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou (Incluído pela pela Lei no 13.172, de 2015) II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito.” Da análise dos autos originários, vê-se que o agravante-autor é servidor público aposentado do GDF, portanto, em relação aos descontos em folha de pagamento, regido pela Lei Complementar Distrital 840/11, regulamentada pelo Decreto 28.195/07, que dispõe em seu art. 116: “Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor.” Embora as disciplinas legais sejam diversas, para empregados celetistas e para servidores públicos distritais, as controvérsias têm similitude, pois se referem à possibilidade de aplicação analógica, no empréstimo com desconto em conta-corrente, da previsão legal de limitação do percentual de desconto para o empréstimo consignado em folha. Ademais, o e. STJ, nas Reclamações no 42373/DF e no 42187/DF, que versam sobre idêntica questão, concedeu a liminar para sobrestar os processos na origem. Em conclusão, evidencia-se que a presente controvérsia recursal é em parte abrangida pelo Tema 1.085 do e. STJ, em relação à limitação dos descontos do empréstimo em conta-corrente. Examino o pedido de antecipação de tutela recursal apenas quanto aos contratos de empréstimo com desconto em folha de pagamento. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos originários, vê-se no contracheque de outubro/21 (id. 112710346) que o agravante-autor aufere rendimento bruto de R$ 6.538,44; possui três empréstimos consignados em folha com o Banco-réu, cujas prestações são de R$ 1.374,37, R$140,98 e R$ 281,95, totalizando R$ 1.797,30 e ainda há pequena margem consignável. Assim, não há, nesta sede inicial do processo, prova inequívoca da não observância do limite legal para empréstimos consignados em folha. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal em relação à limitação dos empréstimos consignados em folha de pagamento e determino a suspensão do presente agravo de instrumento até o julgamento do Tema 1.085, ou até ulterior decisão do e. STJ em sentido diverso. Comunique-se ao i. Juízo a quo. Intimem-se. Brasília - DF, 10 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora